Tribunal: STJ
Processo: 0843705-15.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012892 - RN(2025/0292126-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: D I V G V (MENOR)
REPR. POR
: A V G
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE GUIMARÃES ALVES - RN016549
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56109836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ed2e1c5c-970b-48ea-8c56-a1c99f866fd0

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ed2e1c5c-970b-48ea-8c56-a1c99f866fd0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012892 - RN(2025/0292126-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: D I V G V (MENOR)
REPR. POR
: A V G
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE GUIMARÃES ALVES - RN016549
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55838545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:46
Código de Controle do Documento: 220d6b87-bcb7-4436-b9ad-a646259fc395

5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo não provimento do agravo.
Parecer Ministerial pelo não provimento do agravo interno resumido na
seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. Enunciado Administrativo no
Ausência de
3/STJ.
impugnação dos fundamentos que deram amparo ao juízo negativo de
admissibilidade recursal.
Parecer pelo não
Súmula no 182/STJ.
provimento do presen te Agravo Interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ,
(afastamento da taxatividade do rol de procedimentos e
Súmula 7/STJ
eventos estabelecidos pela ANS) e
(arts. 186, 187, 188
Súmula 7/STJ
e 946 do CC e inexistência de dano moral).
Documento eletrônico VDA55838545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:46
Código de Controle do Documento: 220d6b87-bcb7-4436-b9ad-a646259fc395

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7 /STJ (afastamento da taxatividade do rol de procedimentos e
eventos estabelecidos pela ANS) e
(arts. 186, 187, 188
Súmula 7/STJ
e 946 do CC e inexistência de dano moral).
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante não demonstrou
objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela decisão da Presidência
foram efetivamente objeto de confronto na peça de agravo em recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Documento eletrônico VDA55838545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:46
Código de Controle do Documento: 220d6b87-bcb7-4436-b9ad-a646259fc395

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55838545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:46
Código de Controle do Documento: 220d6b87-bcb7-4436-b9ad-a646259fc395

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.892 / RN
Número Registro: 2025/0292126-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08437051520238205001 8437051520238205001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: D I V G V (MENOR)
REPR. POR
: A V G
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE GUIMARÃES ALVES - RN016549
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: D I V G V (MENOR)
Documento eletrônico VDA56082784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:07
Código de Controle do Documento: 0c097b23-684e-41f9-a723-0a97f5f88058

REPR. POR
: A V G
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE GUIMARÃES ALVES - RN016549
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:07
Código de Controle do Documento: 0c097b23-684e-41f9-a723-0a97f5f88058